Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0725348-36.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo (id. 238216228 dos autos originários n. 0721432-88.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação e determinar que a autora, aqui agravante, continuasse a concorrer pelo sistema de cotas no concurso público do Superior Tribunal de Justiça. Fundamento o juízo singular: [...], no presente caso, apesar dos argumentos apresentados pela parte autora, não se vislumbra o descumprimento das regras previstas no Edital por parte da Comissão Heteroidentificação Étnico-Racial do concurso, cuja decisão, após ser submetida ao recurso administrativo, manteve o parecer de “não cotista” (ID 233803231). Nessa senda, em uma análise inicial, constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que a candidata não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas destinado a pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, tenho por afastado o requisito da probabilidade de direito alegado. Imperioso mencionar, ainda, que o parecer emitido goza de presunção de legitimidade e veracidade a qual, embora relativa, por admitir prova em contrário, somente deve ser afastada por provas robustas. Desse modo, em regra, para sofrer ingerência do Poder Judiciário, o ato deve indicar flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, vez que os argumentos e imagens apresentadas pela impetrante não se mostram suficientes para atacar a legalidade do parecer emitido por comissão especializada em heteroidentificação. Quanto ao pedido de designação de audiência prévia ou convocação de perito, cumpre destacar que, conforme acima justificado, não cabe a este Juízo, neste momento processual, substituir a decisão proferida por comissão apta a analisar os requisitos necessários à classificação do candidato como cotista. Do mesmo modo, no que tange ao fornecimento da filmagem referente ao processo de heteroidentificação, há cláusula expressa no edital acerca do uso exclusivo de tais filmagens, o que denota a necessidade de oitiva da parte contrária para apreciação do pedido, cuja negativa sequer restou comprovada nos autos. 5.2.2.5 O procedimento de heteroidentificação da autodeclaração será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação, será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, executado pela banca agravada, concorrendo pelo sistema de cota racional a uma das vagas do cargo de Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Biblioteconomia, contudo, na etapa de heteroidentificação, foi considerada como “não cotista”. Sustenta possuir direito de ser incluída nas vagas destinadas a candidatos cotistas, em razão de sua autodeclaração como pessoa parda, bem como por reunir características fenotípicas compatíveis e por ter sido aprovada em concurso público federal (CNU) sob o mesmo critério. Afirma que a decisão agravada lhe causa prejuízos evidentes, especialmente diante da iminente homologação do certame do Superior Tribunal de Justiça, para o cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Biblioteconomia, e que o indeferimento da tutela compromete seu direito subjetivo de permanecer no certame. Aduz que a exclusão do sistema de cotas decorreu de procedimento de heteroidentificação conduzido de maneira subjetiva e em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, porquanto a Comissão não permitiu a apresentação de documentos comprobatórios, tampouco justificou sua decisão. Alega que apresentou diversos elementos que corroboram sua autodeclaração, incluindo exame dermatológico com base na escala de Fitzpatrick, laudo antropológico, registros oficiais em sistemas públicos e antecedentes familiares que atestam a condição racial declarada. Argumenta que os critérios adotados pela comissão são genéricos, desprovidos de objetividade e não especificados previamente em edital, o que compromete a isonomia do procedimento. Defende anulação do procedimento de heteroidentificação por ilegalidade, pois não foi oportunizada a juntada de documentos para corroborar a autodeclaração. Considera que os documentos acostados, inclusive oficiais, evidenciam, ao menos, dúvida razoável quanto ao enquadramento racial da agravante, circunstância que deveria ensejar a prevalência da autodeclaração, conforme jurisprudência consolidada. Avalia que “não restam dúvidas quanto à ilegalidade do edital ao estabelecer o fenótipo como único critério para a verificação da condição de cotista e, principalmente, por não terem sido estabelecidas no edital de abertura do concurso as características a serem consideradas no procedimento de verificação, o que gerou uma avaliação subjetiva”. Defende, inclusive como direito constitucional de acesso às informações pessoais e ampla defesa, a concessão de ordem liminar para que o agravado “junte aos autos as fotos ou vídeos das entrevistas realizadas com todos os candidatos que foram considerados pretos ou pardos no concurso público em comento, com base nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, para que se possa comparar e verificar se realmente foi realizada a justiça e obedecido o Princípio da Isonomia”. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja incluída na lista de cotistas do concurso, ainda que sub judice, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até julgamento final da demanda. Postula, ainda, a exibição judicial das filmagens e registros do procedimento de heteroidentificação de todos os candidatos considerados cotistas, sob pena de presunção de veracidade das alegações. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Colhe-se do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: “por candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame” e também “pela própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos”. Ainda, a Suprema Corte decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DJe de 17/08/17). A agravante se inscreveu no concurso público para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, Edital no 1 – STJ, de 16.08.2024 (id. 233803235 na origem), concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros. Submetida ao procedimento de heteroidentificação, contrariando sua autodeclaração, fora considerada inapta a concorrer a tais vagas pela comissão de julgadores. De fato, em conformidade com o art. 2o da Lei no 12.990/2014, vigente à época do certame e revogada recentemente pela Lei no 15.142/2025, o item 5.2.2 do Edital do certame (id. 233803235 – p. 13 na origem) prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Segundo o subitem 5.2.2.2 do Edital, o procedimento de heteroidentificação se dará em duas etapas: 5.2.2.2 O procedimento de heteroidentificação ocorrerá em duas etapas: a) a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição, conforme procedimento descrito no subitem 5.2.1.3 deste edital; e b) somente os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa, com averiguação presencial. b.1) Para a averiguação presencial, serão convocados os candidatos aprovados na prova discursiva. [...] 5.2.2.2.1 Será considerado apto a concorrer nas vagas reservadas para pessoas negras na primeira etapa o candidato cuja autodeclaração for confirmada pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação. 5.2.2.2.2 O candidato que, na primeira etapa do procedimento de heteroidentificação, não tiver a sua foto deferida para concorrer como pessoa negra será convocado para a segunda etapa do procedimento de heteroidentificação, conforme subitens 5.2.2.3 a 5.2.2.10 deste edital. 5.2.2.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição racial autodeclarada. (Sublinhado) Portanto, “somente os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa, com averiguação presencial” (subitem 5.2.2.2, “b”, do Edital). Dos elementos constantes nos autos, depreende-se que a autodeclaração da agravante não foi confirmada na primeira etapa de verificação, conduzida pela Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial com base nas fotografias coletadas durante a inscrição. Referida comissão, composta por no mínimo cinco membros e respectivos suplentes (subitem 5.2.2.4 do Edital), possui composição majoritariamente negra e é formada preferencialmente por brasileiros que atendem aos critérios de diversidade de gênero e demais requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 541/2023 (subitem 5.2.2.4.1 do Edital). Interposto recurso administrativo, a Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial, por unanimidade, ratificou o resultado preliminar do procedimento, ressaltando que a agravante não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. Confira-se o voto de um dos membros avaliadores (id. 233803231 – p. 3 na origem): Após a análise dos elementos apresentados, bem como da filmagem do procedimento de heteroidentificação, a Banca Recursal emite seu parecer fundamentado na Lei 12.990/2014, nas normativas pertinentes e no que rege o EDITAL N.o 1 – STJ, DE 16 DE AGOSTO DE 2024, referente ao procedimento de heteroidentificação. Conforme estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e respaldado pelo Art. 1o da Lei 12.888/2010, a autodeclaração de cor ou raça é um critério válido, porém, deve ser avaliada em conjunto com critérios fenótipos para garantir a correta identificação dos candidatos às políticas de ações afirmativas, sendo assim é necessário, legítimo e fundamental o parecer das comissões de heteroidentificação. Durante revisão do recurso, constatou-se que a candidata apresenta cútis da pele clara, cabelos lisos e nariz afilado com base fina e narinas mais fechada. Desta forma, considerando que a mesma não apresenta marcadores negroides marcantes e ou evidentes comuns em pessoas pertencentes a população negra (pretas e pardas), Assim, considerando que a candidata não atende aos requisitos fenotípicos exigidos para a política de cotas raciais, e com vistas a assegurar as normativas legais do procedimento, o seu pedido foi indeferido. (Grifado) Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que, bem ou mal, expôs suficientes razões para concluir que a agravante não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. Com efeito, a jurisprudência reconhece a legalidade do critério de avaliação fenotípica realizada por comissão de concurso público para o enquadramento de candidato nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Nesse sentido, o precedente julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação. 3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014). 5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado.) Esse também o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Embora exista previsão editalícia de exclusão do certame candidato cuja autodeclaração não seja confirmada pela comissão de heteroidentificação, inclusive das vagas de ampla concorrência, nos termos da Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a referida medida reveste-se de ilegalidade, ao estabelecer presunção da má-fé do candidato, posto que a simples manifestação contrária da referida comissão seria suficiente para atestar a falsidade da autodeclaração racial apresentada pelo pleiteante à vaga de cotista, fato que depende da comprovação da existência de vontade consciente de obter vantagem indevida. 6. A mera desconformidade do teor da autodeclaração racial não pode ser considerada, necessariamente, como fruto da má-fé do candidato, em especial quando verificada a existência de dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, da qual, in casu, faz parte o concursando. Pensamento em sentido diverso possibilitaria a supressão do direito de acesso às cotas raciais por pessoas que, caso não estejam seguras quanto ao enquadramento das características fenotípicas que ostentam aos critérios técnicos utilizados pelas bancas de heteroidentificação, candidatar-se-iam, apenas, às vagas de ampla concorrência, por fundado receio de serem eliminadas do certame. 7. Recurso do autor conhecimento e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1639619, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 1/12/2022. Grifado.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1681044, APC 0719519-76.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 30/3/2023, DJe de 11/4/2023. Grifado.) A agravante alega que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos para corroborar a sua autodeclaração. Contudo, o subitem 5.2.1.3 do edital é claro ao estabelecer que constitui responsabilidade exclusiva do candidato que concorrer pelo sistema de reserva de vagas reservadas às pessoas negras “enviar, via upload, no mínimo, três fotografias individuais e, no máximo, cinco fotografias, tiradas nos últimos seis meses anteriores, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros, com boa resolução, feitas em ambiente iluminado”, a fim de subsidiar o procedimento visual de heteroidentificação na primeira etapa. Logo, não há respaldo em normas editalícias ou qualquer justificava para a juntada posterior de documentos. Inegável que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo. Contudo, não há quaisquer elementos nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”. Isso porque, ao que consta, tanto a comissão ordinária, como a comissão recursal, composta por julgadores diferentes, por unanimidade, entenderam que a candidata não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. Além disso, fotografias, aprovações em outros processos seletivos pelo sistema de cotas e demais documentos reconhecendo a agravante como parda não são aptos a substituir a análise da comissão. Conforme previsto nos subitens 5.2.2.6.1 e 5.2.2.6.2 (id. 233803235 – p. 14 na origem): 5.2.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. 5.2.2.6.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Ademais, o laudo dermatológico juntado pela agravante (id. 233803234 na origem), fundamentado na Escala de Fitzpatrick, a priori, não é suficiente para desfazer a conclusão da Banca Examinadora, uma vez que o procedimento de heteroidentificação é mais abrangente. Necessário lembrar que é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, em cognição sumária, não entrevejo para autorizar a tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. ( AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018. Grifado) Por fim, além de primar pelo contraditório, nada obsta que a juntada, pelo menos da filmagem do procedimento de heteroidentificação da agravante, se o caso, seja examinado pelo juízo originário em fase apropriada dos autos originários, nada justificando sua exibição preliminar. Daí, ausente a probabilidade do direito. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator